Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709715-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão de ID 226834768 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA, que deferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que os débitos decorrentes do contrato n. 2024628421 decorrem de acordo judicial firmado entre as partes, mediante tratativa realizada por ocasião do mutirão de renegociação; que a própria parte agravada elegeu o débito em conta como forma de pagamento; que foi utilizada taxa inferior para enquadramento de comprometimento mensal; que a parte agravada age de má-fé; que não há perigo de dano, uma vez que o desconto corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) de sua remuneração. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida. Custas recolhidas (ID 69867463). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados em conta corrente da parte agravada, a partir do contrato firmado. A parte agravante afirma que a suspensão não é possível, porquanto se trata de débito decorrente de acordo homologado em juízo. De fato, em se tratando de pagamento decorrente de acordo firmado no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSCs, a hipótese não se amolda à suspensão de autorização de desconto para empréstimos contratados, prevista na Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil. Todavia, não há qualquer documento comprobatório do alegado. Constitui ônus da parte agravante a apresentação de fato, impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Sem a apresentação da ata da audiência de conciliação realizada, não é possível constatar que se trata de pagamento de acordo realizado em juízo. Cabe ressaltar, por outro lado, que a tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição é plenamente reversível. Na hipótese de se verificar que os descontos realizados são legítimos, a parte agravante poderá retomar a cobrança mensal, sem prejuízo do pedido de ressarcimento pelo prejuízo que efetivação da tutela de urgência lhe causar (artigo 302 do Código de Processo Civil). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora